Tribunal: TJES
Processo: 0001071-21.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001071-21.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO JOVENCIO SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001071-21.2023.8.08.0038

APELANTE: MARCELO JOVENCIO SALES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito Penal. Apelação Criminal. Revisão de pena e reparação civil. Parcial provimento.

1. O juízo de origem, ao fundamentar a pena-base, utilizou as circunstâncias de "culpabilidade" e "circunstâncias do crime", mas fundamentou inadequadamente a negativação da segunda, incidindo em
bis in idem
ao considerar o número de facadas como justificativa para essa negativação.

2. Na segunda fase, há a confissão espontânea do apelante, razão pela qual a pena é reduzida em 1/6.

3. A fração redutora do homicídio privilegiado está a critério do julgador, conforme critérios de relevância moral ou social e a intensidade do domínio emocional. O juízo deve aplicar fundamentadamente o quantum entre 1/6 e 1/3, considerando o domínio emocional ou provocação (STJ; AgRg-HC 841.609; Proc. 2023/0263902-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 15/05/2024).

4. A
Terceira Seção
estabeleceu, recentemente que,
com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica
(Tema Repetitivo 983),
a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023).

5.
Recurso parcialmente provido
para reformar a sentença e fixar a pena definitiva em 9 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão, afastando-se a condenação a título de reparação de danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001071-21.2023.8.08.0038

APELANTE: MARCELO JOVENCIO SALES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Marcelo Jovencio contra a sentença (ID 8834538) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, que, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 1º, e § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Na sentença também fixou-se o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais.

Nas razões recursais (ID 8834538), a defesa pleiteia a reforma da sentença exclusivamente para a redução da pena-base, sustentando que os fundamentos utilizados para valorar negativamente as circunstâncias judiciais não são idôneos. Afirma, ainda, que, na terceira fase da dosimetria, o Conselho de Sentença reconheceu o homicídio privilegiado, o que justificaria a redução da pena em seu grau máximo (1/3). Ademais, aduz que a condenação, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código Penal, exige a fixação de um valor mínimo para os danos materiais causados, pleiteando, por isso, a exclusão dessa condenação.

Em contrarrazões (ID 8834538), o Ministério Público refuta os argumentos da defesa e pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo a manutenção da condenação conforme estabelecido na sentença.

Encaminhados os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Pois bem.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra
Marcelo Jovencio
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 121, § 1º e § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Consta da denúncia:

“
(...) no dia 05 de agosto de 2023, no período noturno, na Rua Cristalina, Zona Rural de Nova Venécia/ES, o denunciado, com animus necandi, por motivo fútil, com recurso que tomou impossível a defesa da vítima, ceifou a vida de Carlos dos Santos Daniel, vulgo "Baiano".

Consta nos autos que o denunciado e a vítima discutiram, no dia anterior ao crime, pois a vítima havia deixado na casa do denunciado alguns móveis, no período em que residiu com ele.

Ocorre que no momento que a vítima estava retirando os móveis da residência, o denunciado, entrou no local xingando a vítima e com um facão em punho, disse: “filho da desgraça”, “você não entra mais aqui”. Por conseguinte, quando a vítima decidiu ir embora o denunciado desferiu uma "pranchada" de facão nas costas da mesma, que não revidou a injusta agressão.

Horas depois, o denunciado estava indo para o trabalho com uma makita na mão, e no momento em que visualizou a vítima sentado no "Bar do Gláucio", caminhou em sua direção iniciando uma nova discussão. Contudo não logrou êxito, tendo e vista que um terceiro o impediu, mas ainda proferiu ameças à vítima, dizendo "vou te matar filho da desgraça" e "você mexeu com o cara errado".

No dia do crime, no período noturno, o denunciado se dirigiu até o local, onde a vítima dormia, em que desferiu 22 (vinte e duas) facadas nas regiões do tórax, abdômen e nos braços da vítima. A vítima foi encontrada, já sem vida, deitada na cama toda ensanguentada.

No dia seguinte, o denunciado confessou o crime para um terceiro, de alcunha "Marinho", tendo "parece que fiz uma besteira, matei o Baiano", e em seguida lhe entregou a chave da sua casa e se evadiu do local.

Além disso, o denunciado confessou a autoria do crime em interrogatório realizado na esfera policial, realizado as fls. 116. (...).”

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o apelante foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Na sentença também fixou-se o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais.

A defesa sustenta que o juízo de primeiro grau exasperou a pena base indevidamente ao valorar as circunstâncias judiciais.

Ao examinar a sentença, verifico que a mesma merece reparos.

Na primeira fase, o juízo assim negativou as circunstâncias judiciais:

“O Réu agiu com
intenso grau de culpabilidade
, eis que exteriorizou uma atitude perversa e premeditada, refletida na cena do crime, conforme consta do Laudo Pericial nº 11.516/2023, destacando-se que a vontade de ceifa a vida da vítima era tamanha, ao passo que o acusado chegou a lesionar a mão quando efetuava os golpes de faca no ofendido, circunstância confirmada pelos policiais inquiridos em plenário, extrapolando os limites inerentes previstos no tipo penal incriminador, merecendo maior exasperação da pena em face desta conduta.

(...)

As circunstâncias foram negativas, diante da quantidade de facadas que demonstram a brutalidade do crime, com mais de 20 efetuadas na região do abdômen do ofendido.
As circunstâncias do crime foram apreciadas pelos Senhores Jurados, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que constitui em qualificadora, qual seja, ter cometido o crime mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, não sendo valorada neste momento, sob pena de incidir em
b
is in idem.
(...)

Desse modo, em vista do reconhecimento de
duas
circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. ”

Cabe observar que a qualificadora “
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
” já foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, não podendo o excesso de facadas ser utilizado para exasperar a pena-base, sob pena de bis in idem.

Não obstante, em leitura da sentença, observa-se que,
na conclusão da primeira fase
, o juízo de primeiro grau
expressamente
reconhece a negativa de
duas
circunstâncias (culpabilidade e circunstâncias do crime),
r
azão pela qual,
a sentença
merece reforma
para efetivamente afastar a negativa das circunstâncias do crime
.

Todavia, no que se refere à culpabilidade, entendo que o juízo agiu com acerto. A culpabilidade relaciona-se ao grau de reprovação do comportamento do agente. Segundo Cezar Roberto Bitencourt, “
culpabilidade é a medida da reprovação social que recai sobre o comportamento criminoso do agente, devendo refletir o dolo, a gravidade do fato e suas consequências.
” O STJ também entende a culpabilidade como juízo de reprovabilidade da conduta (STJ; AgRg-HC 841.609; Proc. 2023/0263902-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 15/05/2024).

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça entende que

“
deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja,
a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito."
(STJ, HC 496.654/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019).

Assim, no caso em testilha, o apelante discutiu com a vítima ao menos três vezes e, no meio da noite, adentrou na casa enquanto ela dormia para desferir múltiplas facadas, ferindo a própria mão. Esses elementos evidenciam elevada reprovabilidade, justificando a maior punibilidade.

Assim, mantenho a negativação da culpabilidade.

Procedo, agora, à reforma da pena base nos limites já delineados. Portanto, reconhecida apenas 01 (uma) circunstância judicial negativada, e utilizando-se o parâmetro de “
1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima
” (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023), fixo a pena base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, de acordo com os parâmetros do Tribunal da Cidadania, fixando a pena intermediária em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a tese do homicídio privilegiado (causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal), em razão do apelante agir sob violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, razão pela qual o juízo aplicou a fração redutora de 1/5.

A defesa pleiteia a aplicação do redutor em grau máximo (1/3), sem êxito. A redução está a critério do julgador, conforme critérios de relevância moral ou social e a intensidade do domínio emocional. Como destacou o STJ, o juízo deve aplicar fundamentadamente o quantum entre 1/6 e 1/3, considerando o domínio emocional ou provocação (STJ; AgRg-HC 841.609).

Como bem fundamentou o juízo, o apelante tinha outros meios acessíveis para a resolução do litígio. Relembro que restou destacado na denúncia, e apurado nos autos, que o apelante e a vítima discutiram por vezes, tendo o apelante esperado o momento em que a vítima dormia para praticar o ilícito.

Assim, mantenho a redução de 1/5, fixando a pena definitiva em
9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão
.

Mantenho o regime fechado para cumprimento inicial de pena.

No tocante à indenização arbitrada pelo juízo primevo, a defesa pugna pela isenção do pagamento em razão de não ter causado dano patrimonial aos herdeiros da vítima, além de não possuir condições de arcar com o valor.

Após alguma
divergência
entre as turmas criminais do STJ acerca da necessidade de pedido expresso, da indicação de valor e de instrução específica, a
Terceira Seção
estabeleceu, recentemente que,
com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica
(Tema Repetitivo 983),
a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "
[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório
" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023), este último requisito quando não se tratar de dano moral
in re ipsa
.

Na espécie, fora formulado pedido de reparação de danos na denúncia, mas não houve indicação de valor na peça exordial, e, além disso, não houve instrução específica para esse fim, tendo havido mera especulação.

Assim sendo, em atenção ao posicionamento jurisprudencial mais recente, entendo inviável a imediata condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à ofendida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso,
reformando a sentença para fixar a pena em
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, e afasto a condenação em danos morais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)